Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Na análise dos autos, verifica-se que o sequestro de verba pública, com o fito de garantir o acesso da impetrante ao medicamento do qual necessita, foi determinado por esta relatoria (ID Num. 38644583). Por tal razão, foi expedido, em favor da impetrante, alvará de levantamento no valor do menor orçamento trazido pela parte, suficiente para aquisição do fármaco indicado nos autos (ID Num. 39160577). Todavia, após a referida expedição, o Distrito Federal compareceu aos autos, informando a dispensação do medicamento descrito na lide em favor da impetrante, comprovando a entrega do fármaco em 08/09/2022 (ID Num. 39399941). Nesse contexto, tendo em vista que a impetrante não prestara contas acerca de eventual aquisição do fármaco do qual necessita, como determinado por meio da decisão de ID Num. 38644583, fica ela intimada a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação descrita, prestando informações acerca da utilização dos recursos a ela disponibilizados. Ato contínuo, oficie-se o Sr. (a) Gerente do Banco do Brasil S/A, na Agência 2234, para que informe, também no prazo de 5 (cinco) dias, se, de fato, foi concretizada a transferência bancária autorizada por meio do alvará de levantamento de ID Num. 38916960. Após as informações solicitadas, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 9 de outubro de 2022 12:19:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora